Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716233-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIMAR MAGALHAES DE GUSMAO EMBARGADO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO DESPACHO Primeiramente, intime-se a parte ré/embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Colhida a manifestação ou decorrido o prazo concedido para tal, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2024 13:42:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora